Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731314-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WILMAR ALVES DA CUNHA AGRAVADO: EXTRUTECNICA CENTRO DE TECNOLOGIA EM EXTRUSAO LTDA. - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilmar Alves da Cunha contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial 0007556-59.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, nos seguintes termos (Id. 29517628, p. 137): “Anotado alerta quanto ao desinteresse do executado acerca da adoção do Juízo 100% digital (ID102210015). Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, no ID76349068, deferiu-se a penhora de cotas titularizadas pelo executado Wilmar Alves da Cunha junto à empresa Recon Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI ME., inscrita no CNPJ no 23.349.243/0001-35. O Ofício determinado à Junta Comercial, no item 1 da decisão referida, foi expedido no ID78957259 e o envio, certificado no ID80886789. O cumprimento da diligência foi noticiado pela Junta comercial, no ID81166649 e comprovado no ID81166650. O Mandado de intimação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora foi expedido no ID83811083 e cumprido no ID83811083. O Executado foi intimado da decisão de ID76349068, por meio do mandado de IDs 95221934 e 97127727. No ID98668448, o executado Wilmar Alves da Cunha apresentou impugnação à penhora, onde pugnou pela nulidade da decisão que deferiu a penhora de cotas sociais do executado perante a empresa acima detalhada, sob o argumento de que o executado teria postulado pela penhora não das cotas da empresa, mas dos lucros da sociedade e, desse modo, a decisão seria extra petita. Sustenta, ainda, a nulidade da penhora de cotas sociais de empresa individual (EIRELI) ao fundamento de que se trata de pessoa jurídica constituída por uma única pessoa, que é titular de todo capital social. Sendo assim, eventuais penhoras das cotas acabariam inviabilizando o exercício da empresa, posto que não há divisão de cotas, existindo apenas a figura de uma única pessoa que exerce a atividade empresarial. Afirma que a penhora das cotas afeta de forma direta o desenvolvimento da própria atividade da pessoa jurídica, que é terceiro estranho ao negócio jurídico inicialmente entabulado, cujo patrimônio não se comunica com o do respectivo sócio. Diz que a empresa em questão representa a única fonte de renda do executado e de sua família, de modo que a penhora impugnada comprometeria a subsistência do réu. Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, bem como a nulidade da decisão que deferiu a penhora, e, no mérito, a desconstituição da penhora. A parte exequente se manifestou no ID10187097, onde afirmou que já se passaram mais de 6 anos da propositura desta demanda executiva, com inúmeras tentativas de recebimento do crédito vindicado, todas sem sucesso, razão por que foi deferida a penhora de cotas sociais do executado Wilmar Alves da Cunha junto à empresa Recon Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI ME. Afirma que o réu não apresentou documentos que demonstrem suas alegações, em especial quanto à empresa referida se tratar da única fonte de renda sua e de sua família. Aduz, ainda, que o executado não demonstrou a alegada hipossuficiência financeira e, portanto, não instruiu o pedido de gratuidade de justiça, e pugna pelo indeferimento do benefício. Defende que a decisão de deferimento da penhora não se trata de decisão extra petita, tendo sido exarada nos estritos limites objetivos da lide, tendo em vista que já se passaram mais de 6 anos do ajuizamento desta demanda, sem que o autor conseguisse a satisfação do seu crédito, e, tampouco houve indicação de bens pela parte ré. Ao final, pugna pela intimação do réu para indicar bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e de aplicação de multa. Caso não indicados bens à penhora, postula pela manutenção da penhora de cotas do executado Wilmar Alves da Cunha junto à empresa Recon Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI ME; e, caso não seja mantida a constrição, requer a penhora de 20% do faturamento mensal da referida pessoa jurídica, bem como pelo indeferimento da gratuidade de justiça postulada pelo réu. No ID102210014, o executado apresenta sua declaração de Imposto de renda (ID102210018), onde detalha a rende anual percebida em 2020, bem como as cotas da empresa sobre a qual recaiu a penhora em questão, assim como a declaração relativa à mencionada pessoa jurídica (ID102210019). O demonstrativo de ID102210020 está apócrifo, visto não contar com a assinatura do executado nem mesmo da contadoria ali especificada. É o relatório. Decido. Ante as informações apresentadas pelo executado e, em especial, a renda demonstrada na declaração de ID102210018, tenho por demonstrada a alegada hipossuficiência financeira, razão por que defiro os benefícios da gratuidade de justiça, anotado nos autos, nesta data. Quanto à impugnação à penhora de cotas titularizadas pelo executado Wilmar Alves da Cunha perante a empresa Recon Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI ME., inscrita no CNPJ no 23.349.243/0001-35, registre-se que não há qualquer vedação legal à mencionada penhora pelo simples fato de se tratar de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, sendo possível tal constrição, por aplicação subsidiária dos dispositivos relativos à sociedade de responsabilidade limitada (artigos 980-A, § 6°, e 1.026, do Código Civil). Vale acrescentar que, havendo outras medidas possíveis de satisfazer a dívida perseguida no caso em tela, deve-se, primeiro, esgotar tais possibilidades, conforme previsto nos artigos 805 e 835, ambos do CPC. Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - O § 6o do art. 980-A do Código Civil dispõe que "Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas", sendo possível, assim, a penhora de parcela do faturamento ou lucro líquido da empresa, por exemplo, e até mesmo, a depender do caso, a desconsideração da personalidade jurídica da EIRELI na modalidade inversa. 2 - O decreto de indisponibilidade das cotas da EIRELI é factível e válido, mormente quando se verifica que foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do Devedor passíveis de satisfazer o débito, como destacado na própria decisão agravada. Entendimento contrário privilegiaria a inadimplência do devedor frente ao crédito certo, líquido e exigível de sua credora, isentando-o, sob o escudo da EIRELI, de adimplir a obrigação assumida. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão 1334916, 07208835720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos meus AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI. POSSIBILIDADE. OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. MODO MENOS GRAVOSO. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou a requerimento do exequente, determine, a qualquer momento do processo, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. É possível a penhora de cotas da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, à míngua de vedação legal e por aplicação subsidiária dos dispositivos relativos à sociedade de responsabilidade limitada (artigos 980-A, § 6°, e 1.026, do Código Civil). Havendo, porém, no caso concreto, outras medidas constritivas deferidas, capazes, em princípio, de satisfazer a dívida perseguida, deve ser observada a regra prevista no artigo 805, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1321593, 07356145820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos meus Lado outro, vê-se que não há, no rol detalhado no art. 833 do CPC fundamento para a impenhorabilidade de cotas da empresa supra indicada, salvo quanto a verba salarial do réu (inc. IV). Ocorre que não restou comprovada nos autos a alegação de que a empresa em questão representa a única fonte de renda do réu e de sua família. Feitos esses registros, verifico, a partir da análise detida dos autos, que a exequente postulou, no ID76241070, pela penhora dos lucros da empresa, ao passo que a decisão de ID76349068 deferiu a penhora das cotas. Nada obstante, instado a se manifestar quanto à impugnação, o autor pugnou pela intimação do réu para indicar bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da Justiça e de aplicação de multa; e, caso não indicados bens à penhora, requereu a manutenção da penhora de cotas do executado Wilmar Alves da Cunha junto à empresa Recon Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI ME; e, ainda, caso não seja mantida a constrição, pleiteou a penhora de 20% do faturamento mensal da referida pessoa jurídica. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID98668448 e, mantenho a penhora de cotas deferida no ID76349068, relativamente à empresa Recon Serviços e Comércio de Produtos de Limpeza EIRELI ME, inscrita no CNPJ no 23.349.243/0001-35. A despeito do acima detalhado, à vista da manifestação expressa pelo exequente quanto à manutenção da penhora já deferida, caso não sejam indicados bens à penhora pelo executado, em homenagem ao Princípio da colaboração entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, faculto ao executado indicar bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem-se conclusos para apreciar os pedidos de manutenção da penhora de cotas e/ou de faturamento, formulados pelo autor no ID10187097.” Sustenta a Agravante, em suma, que a penhora de cotas de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) é vedada pela jurisprudência. Em sede de preliminar, aduz que a r. decisão foi extra petita, pois a penhora foi deferida sem requerimento da parte exequente, já que postulou apenas a penhora dos lucros da sociedade. No mérito, alega que a regra disposta no art. 835, IX, do CPC, que autoriza a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, não se aplica à EIRELI, pois nessa uma única pessoa é titular de todo o capital social. Assevera que a penhora de cotas afeta o desenvolvimento da atividade da pessoa jurídica e o atingimento do seu patrimônio implicará na desconsideração da personalidade jurídica inversa. Esclarece, ainda, que a penhora de eventuais lucros da EIRELI também comprometerá a subsistência do Executado, porquanto os valores são direcionados à manutenção da sua sobrevivência e de sua família, conforme consta na Declaração de Imposto de Renda e Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), ambos do ano de 2021. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar os atos executivos. Ao final, requer a cassação da r. decisão agravada, por julgamento extra petita. No mérito, postula o afastamento da penhora sobre as cotas da EIRELI de titularidade do Agravante. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso, de modo a obstar a continuação dos atos executivos. Alega, em preliminar, que a decisão foi extra petita, pois a penhora foi deferida sem requerimento da parte exequente, que postulou apenas a penhora dos lucros da sociedade. No mérito, sustenta a Agravante, em suma, que a penhora de cotas de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) é vedada pela jurisprudência. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. No caso, a decisão ora atacada rejeitou a impugnação à penhora das cotas da EIRELI de titularidade do Executado, ora Agravante, situação que pode ensejar a intromissão de terceiros na pessoa jurídica criada pelo seu instituidor. Esclareço, ainda, que o procedimento de liquidação de cotas exige o cumprimento de diversas formalidades previstas no art. 861 do CPC, o que implicará em custos e agravará ainda mais a situação financeira do Executado, pois retira os seus rendimentos exclusivamente da referida pessoa jurídica. Assim, a questão em debate exige o exame mais profundo dos fatos, de modo que se mostra prudente a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora